Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a ciência prévia do ocupante quanto à possibilidade iminente de demolição das edificações irregulares consolidadas em área pública e não passível de regularização, não há direito à indenização.
2. A demolição realizada, nestes termos, consolida o exercício do poder-dever de polícia, com suas inegáveis características de autoexecutoriedade e coercibilidade.
3. Negou-se provimento ao apelo.